Tribunal: TJPA
Processo: 0001079-85.2009.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001079-85.2009.8.14.0049

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETICAS DO PARA SA

APELADO: FRIGORIFICO CENTAURO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001079-85.2009.8.14.0049

APELANTE: DARCY DALBERTO ULIANA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DO PATRONO DE EXECUTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24, § 1º DA LEI Nº 8.906/94 - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - NÃO OCORRÊNCIA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

2.

Logo, mostra-se possível a execução dos honorários decorrentes da sucumbência, nos próprios autos em que o advogado atuou, tal como no caso vertente, sendo portanto, o advogado parte legítima para propor a ação de execuçao de honorarios advocaticios sucumbencias, merecendo reforma a sentença vergastada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

3.

Neste sentido, quanto à incidência de correção monetária, verifica-se que esta deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Referido entendimento foi pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese, por meio da súmula de n. 14, de que "arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

4.

Já os juros de mora, todavia, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença porque, antes dela, não há fixação de honorários advocatícios de sucumbência e a exigibilidade do crédito, a princípio, está condicionada à efetiva formação do título executivo.

5.

Quanto à suposta ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça,
in casu
, não se vislumbra.

6.

No que concerne à alegação do apelante de existência de ato que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.
No caso
sub examine
,
não restou demonstrada a ocorrência de danos a ensejar a condenação dos apelados a indenização por danos morais.

7.

Por fim, na hipótese, não há falar em litigância de má-fé por parte do apelado, pois tem o direito de interpor impugnação ao cumprimento de sentença, a qual não foi acolhida pelo juízo, não havendo portanto que se falar a respeito dessa.

8.

Recurso de Apelação
Conhecido e

Parcialmente Provido
, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, para que seja realizada auditoria contábil e financeira na apelada com o fim de comprovar se houve ou não o pagamento pleiteado pela recorrente, tendo em vista o reconhecimento da legitimidade concorrente

do patrono da parte requerida para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, o qual pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, face a possibilidade de execução dos honorários, de ofício, determino que a incidência de correção monetária, deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência e os juros de mora, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
DARCY DALBERTO ULIANA
e apelado
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001079-85.2009.8.14.0049

APELANTE: DARCY DALBERTO ULIANA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DARCY DALBERTO ULIANA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
, ajuizada por si contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
extinguiu a fase de cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

O autor/apelante ingressou com a ação mencionada arulhes alegando ser credor da importância de R$ 179.723,68 (cento e setenta e nove mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) a título de honorários advocatícios sucumbências decorrentes da decisão constante no ID. Num. 12907872 - Pág. 9.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID.Num. 12907877 - Pág. 15), que extinguiu a fase de cumprimento de sentença sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015,
in verbis
:

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade do exequente e por conseguinte extingo a fase de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, forte no art. 485, VI do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000.00 (cinco mil reais) com base na apreciação equitativa, prevista no § 8°, artigo 85 do .

Inconformado, o exequente
DARCY DALBERTO ULIANA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. Num. 12907877 - Pág. 19).

Alega a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, a sua legitimidade para interpor o presente recurso.

Sustenta que a executada, ora apelada, induziu o juízo ao erro, razão porque requer a reforma da sentença para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, para que seja realizada auditoria contábil e financeira na apelada com o fim de comprovar que não houve o pagamento pleiteado pela recorrente.

No mais, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, seja a apelada condenada a pagar multa de 10% ao apelante mais 10% de honorários advocatícios.

Por fim, requer a condenação do apelado por litigância de má-fé e que este seja condenado ao pagamento de custas judiciais.

Em sede de contrarrazões (ID. Num. 12907880 - Pág. 17), pugna a parte recorrida pela manutenção da sentença vergastada, bem com, pelo total improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Do Prosseguimento ao Cumprimento de Sentença

Conforme se depreende dos autos, o apelante pleiteou o cumprimento da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme ID. Num. 12907872 - Pág. 9, cita-se:

Trata-se de Ação Monitória veiculada por Centrais Elétricas do Pará contra Frigorífico Centauro.

[...]

Ressalte que segundo a inteligência do artigo 90 do CPC/2015 proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ante o exposto, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e por conseguinte extingo o processo sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, VIII do CPC.

Condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2°, do CPC.
(Grifei)

Reza o art. 85 do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2° Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como visto, a sentença encontra-se em perfeita consonância com a norma insculpida no artigo supracitado, a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência, visto que restou clara a atuação do advogado no processo
sub examine
de acordo com os critérios estabelecidos na legislação.

Por isso, agiu com acerto o juízo de origem ao promover a fixação da verba honorária conforme os critérios estabelecidos no § 2º do Art. 85 do CPC .

Nesse sentido, verifica-se ainda que a sentença que ordenou o pagamento dos honorários

transitou livremente em julgado conforme certidão de ID. Num. 12907873 - Pág. 15. Nesse sentido, cita-se por oportuno os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"A eficácia da sentença não se confunde com a sua autoridade. A eficácia da sentença é a sua aptidão para produção de efeitos. A autoridade da sentença é a sua imutabilidade e indiscutibilidade – é a coisa julgada. A coisa julgada não é uma eficácia da sentença, mas simplesmente uma qualidade que se agrega ao efeito declaratório da sentença de mérito transitada em julgado. É a indiscutibilidade que se agrega àquilo que ficou decido no dispositivo da sentença de mérito de que não caiba mais recurso (art. 6º, § 3º, LICC)."

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2018.)

Nesse sentido, restou cristalino que os honorários sucumbenciais do apelante - outrora preposto da parte requerida - tornaram-se coisa julgada, fazendo jus ao seu recebimento.

No entanto, o douto magistrado do juízo
a quo
entendeu pela ilegitimidade do patrono da parte requerida para propor a ação de execução dos honorários sucumbenciais, decretando de ofício a sua ilegitimidade, extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

Neste ponto, merece reforma a sentença vergastada.

De acordo com os artigos 23 e 24, § 1º da Lei 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB):

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Como se vê, o artigo 24, § 1º do Estatuto da OAB assegura ao advogado a execução de seus honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que foi proferida a sentença, caso assim lhe convenha.

Sendo assim, é possível buscar nos próprios autos da execução tanto os honorários sucumbenciais ou contratuais, razão pela qual é possível o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais, nos próprios autos em que atuou.

O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários, o que pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, ou em autos apartados, de forma autônoma conforme aos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei n.º 8.906/94.

Diante disso, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 22 , § 4º , DA LEI N . 8906 /94. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. I - E firme o entendimento deste Tribunal Superior, no sentido de que "As funções dos embargos de declaração são, somente, afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e conclusão." (EDcl nos EREsp n. 913693/SP, Primeira Seção, DJ de 25.04.2008). Assim sendo, não há falar em violação do artigo 535 , inciso I , do Código de Processo Civil , na hipótese, pelo fato de o Tribunal a quo se ter negado a proceder à execução de honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal. II - "
Não se pode confundir os horários advocatícios decorrentes de sucumbência, com honorários advocatícios estabelecidos por contrato entre o advogado e seu constituinte. Relativamente aos primeiros, que são fixados em sentença e devidos pela parte sucumbente, o advogado tem legitimidade para pleitear a execução forçada nos próprios autos em que atuou, na forma do art. 23 da Lei 8.906 /94.
2. Tal regime, entretanto, não se aplica à cobrança, em face do constituinte devedor, da verba honorária objeto do contrato. Nesses casos, a lei assegura ao advogado pleitear a reserva de valor nos autos da execução, como previsto no art. 22 ,§ 4º , da Lei 8. 906 /94; todavia, eventual execução forçada, do advogado contra o seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em título executivo extrajudicial (art. 585 , VII , do CPC c/c art. 24 , caput, da Lei 8.906 /94) e observado o regime de competência estabelecido em lei. (...)"III - In casu, extrai-se do acórdão recorrido que"a análise incidental da lide criada, implicaria interpretação contratual de normas internas do INSS e, inclusive, a produção e observação de todas as espécies probatórias, obstando que a lide seja dirimida no âmbito restrito da execução fiscal". Por isso mesmo, amparado no entendimento jurisprudencial firmado no âmbito desta colenda Corte, não tem a recorrente o direito alegado, inexistindo direito federal a ser garantido no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 83/STJ, na espécie. IV - De se observar, enfim, que não se cuida de verba decorrente de sucumbência, como querem fazer crer os advogados do Instituto Nacional, porquanto quando da condenação eles não mais representavam a parte, haja vista que seu contrato havia sido rescindido. Por isso mesmo, não se aplicam, à hipótese, os precedentes jurisprudenciais colacionados na petição recursal. V - Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1048229-PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27.08.2008) (Grifei)

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de reserva de honorários de sucumbência e contratuais. Admissibilidade. Inteligência do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB e Portaria nº 9.095/14 deste e. Tribunal. Vedação ao fracionamento da execução. RECURSO PROVIDO"

(Agravo de instrumento n.º 2230799-47.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Relator Alves Braga Junior, julgado em 09 de fevereiro de 2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. “O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).
Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.” (TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)

(TJ-MT 10232835720208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) (Grifei)

Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de locação de bem móvel – Cumprimento de sentença - Possibilidade de executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos - Honorários advocatícios – Execução nos próprios autos da ação principal – Possibilidade. No caso ora sob exame, assiste razão à agravante, pois é possível buscarem nos próprios autos da execução tanto os honorários sucumbenciais ou contratuais conforme aos arts. 22, § 4º e 23, da Lei n.º 8.906/94. No sentido da tese exposta, acórdão do STJ, relatado pelo Ministro Herman Benjamim, AgInt no REsp 1752316/DF, Precedente da Segunda Turma, julgado em 12.02.2019: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno provido". Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 21465012020228260000 SP 2146501-20.2022.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 01/08/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Logo, mostra-se possível a execução dos honorários decorrentes da sucumbência, nos próprios autos em que o advogado atuou, tal como no caso vertente, sendo portanto, o advogado parte legítima para propor a ação de execuçao de honorarios advocaticios sucumbencias, merecendo reforma a sentença vergastada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Diante disso, quanto à incidência de correção monetária, verifica-se que esta deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Referido entendimento foi pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese, por meio da súmula de n. 14, de que "arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

Já os juros de mora, todavia, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença porque, antes dela, não há fixação de honorários advocatícios de sucumbência e a exigibilidade do crédito, a princípio, está condicionada à efetiva formação do título executivo.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. 1- Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- O Acórdão embargado desconstituiu a sentença - que extinguiu o processo pela quitação do débito, deixando de condenar o executado em verbas de sucumbência - e determinou o prosseguimento da execução em relação às custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes em valor fixo de R$500,00 (quinhentos reais); 3- Alegação de omissão do Acórdão quanto ao termo inicial para aplicação de juros e correção monetária sobre o valor dos honorários fixados nesta instância; 4-
Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento e os juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou;
5- Embargos conhecidos e acolhidos.

(TJ-PA - APL: 00279382620008140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018) (Grifei)

Nesse sentido, cito ainda jurisprudência:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM -FGV E JUROS DE MORA I) Deve ser reformada a decisão que mandou aplicar ao cálculo do valor dos honorários os encargos previstos no contrato objeto da ação de execução de título extrajudicial extinta pela prescrição intercorrente, uma vez que o débito, agora, é judicial e não contratual e a atualização deve-se dar unicamente com a incidência da correção monetária. II) Os encargos mencionados pelo douto juízo se referem ao contrato, ao passo que os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa, a qual sofre mera atualização monetária mas, jamais, o acréscimo de outros encargos. III) A correção monetária é mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, de modo que a atualização do valor da causa que servirá de base para o cálculo dos honorários advocatícios ocorre através da incidência de correção monetária, pelo IGPM-FGV, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda, eis que a r. sentença não estabeleceu qual haveria de ser o indexador. IV) Só é legítima a incidência dos juros de mora quando o devedor está em mora, ou seja, não é admissível a sua aplicação a partir da data da propositura da ação, momento em que o ora executado era credor e objetivava o recebimento de valores inadimplidos em contrato bancário, sendo que os juros de mora de 1% ao mês somente devem incidir a partir da fluência do prazo concedido para o pagamento da quantia, no cumprimento de sentença. Recurso conhecido e provido

(TJ-MS - AI: 14024245920198120000 MS 1402424-59.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 28/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Diante disso, verificada a necessidade de atualização do valor da causa, para fins de se mensurar a quantia devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais, deve ter como parâmetro os encargos previstos no título executado, ou se tal atualização deve se dar com base no IGPM mais juros simples de 1% ao mês, conforme quer o apelante.

Da Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Neste ponto, não assiste razão ao apelante, isso porque, na espécie, descabida a aplicação da pena de ato atentatório

a dignidade da justiça, eis que não se vislumbra dolo processual a desafiar juízo de reprovação com aptidão para aplicar multa com base no artigo 774, inciso V, Parágrafo Único do CPC.

Para a sua configuração, de acordo com os ditames do art. 774 do Código de Processo Civil, se faz necessário que o devedor tenha praticado ato tipificado nas alíneas I a IV do referido dispositivo, o que não se vislumbra in casu.

Dos Danos Morais

No que concerne à alegação do apelante de que o houve ato que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma civil pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,
não restou demonstrada a ocorrência de danos a ensejar a condenação dos apelados a indenização por danos morais.

Da Litigância de Má-Fe

Segundo disposição do artigo 80 do CPC/2015, considera-se litigante de má-fé, dentre outras condutas, aquele que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Por sua vez, o art. 77, do mesmo diploma processual civil, prevê:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Pela litigância de má-fé, o CPC prevê a aplicação de multa. Veja-se:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1 Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2 Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3 O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

́Por isso, não há falar

na hipótese de litigância de má-fé por parte do apelado, pois tem o direito de interpor impugnação ao cumprimento de sentença, a qual não foi acolhida pelo juízo, não havendo, portanto, que se falar a respeito dessa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, para que seja realizada auditoria contábil e financeira na apelada com o fim de comprovar se houve ou não o pagamento pleiteado pela recorrente, tendo em vista o reconhecimento da legitimidade concorrente

do patrono da parte requerida para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, o qual pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, face a possibilidade de execução dos honorários, de ofício, determino que a incidência de correção monetária, deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência e os juros de mora, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/08/2023